Tribunal: TJES
Processo: 5008643-21.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008643-21.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TFS TERMINAL FERROVIARIO SANTANA LTDA
RECORRIDO: MARCELO DE SOUZA RIBEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008643-21.2023.8.08.0012

RECORRENTE:

TFS TERMINAL FERROVIÁRIO SANTANA LTDA.

RECORRIDO:

MARCELO DE SOUZA RIBEIRO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADRIANO CORREA DE MELLO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ESTOQUE DE CARVÃO MINERAL. ÁGUA DA CHUVA QUE CARREGOU OS RESÍDUOS DE CARVÃO PELAS RUAS E PARA DENTRO DA CASA DO RECORRIDO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
MARCELO DE SOUZA RIBEIRO
em face de
TFS TERMINAL FERROVIÁRIO SANTANA LTDA.

Em síntese, a parte autora
sustenta que, em dezembro de 2022, após forte chuva, o estoque de material da ré transbordou, atingindo sua rua e sua residência, tendo a ré providenciado a limpeza da região após denúncia ao IEMA. Alega que, posteriormente, a mesma situação se repetiu, porém, a ré não limpou o material espalhado pela chuva. Pede, então, a condenação dela ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6587153, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de prova pericial, no mérito, alega a impossibilidade de responsabilização da requerida, dado que o recorrido reside em área de mangue e naquela área ocorrem diversos alagamentos o que ocasiona a poluição das ruas e residências. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial. Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Adentro ao mérito.

Infere-se da análise dos autos que o Recorrido trouxe fotos que demonstram o seu imóvel com resíduos de carvão (ID nº 6586927). Por outro lado, a recorrente não comprovou de forma segura e indene de dúvidas, que as imagens trazidas não se referem ao período indicado pelo recorrido, prova que seria fácil produzir, portanto, entendo que esta não se desincumbiu do seu ônus probatório (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Ademais, no que pese a alegação de que a casa do recorrido fica perto de mangue e por isso, sempre há alagamento na área, e isso excluiria a sua responsabilidade, também não merece guarida, uma vez que pelas fotos trazidas as aos autos demonstram que a água da chuva estava preta, e após a água secar, restou os resíduos de carvão no chão e paredes, o que demonstra claramente a responsabilidade da recorrente, responsabilidade não pela enchente, mas sim por não inibir que os resíduos de carvão escorram pela cidade.

Diante disso, resta caracterizado o abalo moral do recorrido que teve o seu imóvel invadido por resíduos de carvão, os quais mancharam o piso e as paredes. Em relação ao valor, entendo que não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$5.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)